Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOVO JULGAMENTO. ACÓRDÃO ANTERIOR CASSADO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO CARACTERIZADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. PERDAS INFLACIONÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO AFASTADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REAJUSTES. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, em liquidação individual de sentença coletiva instaurada contra o Distrito Federal, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente distrital, no tocante às teses de compensação de valores e de limitação temporal da condenação, e, em consequência, extinguiu o feito.
2. Em julgamento ao recurso interposto, em 12/4/2023, esta d. Turma deu parcial provimento à apelação, e determinou o retorno dos autos à origem, com prosseguimento do feito e apuração do quantum debetur pela contadoria judicial, afastando-se a limitação temporal da condenação (Acórdão n. 1688835). Contudo, o acórdão proferido foi cassado pelo c. STJ, a fim de que se proceda novo julgamento da apelação, com a apreciação das teses arguidas pelo ente distrital em contrarrazões, dispensando a interposição de recurso específico pelo réu.
3. Nos termos do art. 337, §§ 2o a 4o, do CPC, há litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, assim entendida como aquela que possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
4. Ainda que a presente liquidação individual de sentença coletiva e o feito executivo n. 0703038-89.2019.8.07.0018, ajuizado por um dos exequentes, tenham como plano de fundo os expurgos inflacionários derivados do plano Collor, as referidas ações veiculam pretensões de naturezas distintas (obrigação de fazer e obrigação de pagar, respectivamente), baseadas de títulos executivos diversos (ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3/0013136-95.2000.8.07.0001 e processo n. 39376/94/0004281-40.1994.8.07.0001, nessa ordem) e relativos à períodos indenizatórios diferentes (verbas posteriores à 29/12/1995 e parcelas entre 1o/4/1990 a 23/7/1990, respectivamente). Afasta-se, assim, a preliminar de litispendência e coisa julgada alegada em contrarrazões.
5. Com fulcro nos arts. 1o e 9o do Decreto n. 20.910/32, não se constata desídia ou inércia do exequente, pois, quando instaurou a fase de liquidação de sentença por meio de demanda individual e autônoma (19/4/2022), ainda não havia ocorrido o último ato processual da causa interruptiva da prescrição, ou seja, a extinção da execução coletiva. A pretensão também não estaria prescrita mesmo que se considerasse que o prazo prescricional voltou a fluir, pela metade (dois anos e meio), a partir do trânsito em julgado do acórdão prolatado no REsp n. 1.754.067/DF (3/12/2019), no qual determinou-se a realização de liquidação para apuração do quantum debeatur e individualização dos créditos dos servidores substituídos pelo sindicato.
6. A questão atinente ao limite temporal da condenação foi afastada expressamente na fase de conhecimento da ação coletiva e alcançada pelos efeitos da coisa julgada. Esse fato, contudo, não impossibilita aplicar a compensação requerida pelo Distrito Federal.
7. É necessário considerar a distinção (distinguishing) entre o precedente vinculante firmado pela Primeira Seção do STJ no REsp Repetitivo n. 1.235.513/AL e o caso concreto em análise, que versam sobre pressupostos fáticos e jurídicos diversos. O Recurso Especial tratou sobre revisão geral da remuneração de servidores públicos federais (Leis n. 8.622/93 e 8.627/93) e a situação dos autos cuida de reposição da inflação monetária ocorrida em 1990 aos vencimentos de servidores distritais.
8. A fim de evitar enriquecimento ilícito em detrimento do erário, é cabível o abatimento dos reajustes legais concedidos aos servidores do Distrito Federal, ainda que essa matéria não tenha sido aventada na fase cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação local invocada para dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à propositura da demanda ou à formação do título executivo. No caso, não há ofensa à coisa julgada, pois o título judicial não afastou a possibilidade de compensação. Precedentes.
9. O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor pressupõe a dedução dos reajustes legais concedidos com a mesma finalidade de reposição inflacionária aos servidores públicos civis da categoria profissional do exequente. Portanto, a sentença deve ser cassada para determinar a compensação, sem a limitação temporal da condenação, com a remessa dos autos à contadoria judicial para analisar a existência de saldo a ser pago ou incorporado à remuneração do servidor.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.